Tribunal: TJDFT
Processo: 0705292-80.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO JUDICIAL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL POR PERÍTO. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. AVALIAÇÃO MANTIDA.
1. Tratando-se de perito de confiança nomeado pelo juízo, o qual se mostra profissional devidamente qualificado e instruído para realização da atividade, sua expertise e imparcialidade devem ser ressaltadas.
2. Conforme reconhecido pela jurisprudência, a avaliação do perito judicial é revestida de presunção de veracidade e credibilidade, as quais só podem ser afastadas mediante apresentação de prova robusta em sentido contrário.
3. Negou-se provimento ao apelo.